Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016431-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING - CNPJ: 23.740.595/0001-17 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Cessão. Ausência de prova. Negócio jurídico autônomo. Aquisição de imóveis. Legitimidade. Ilegitimidade ativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de impugnação de crédito, julgou improcedente o pedido do agravante de unificar e retificar créditos em seu nome, que originalmente pertenciam a terceiros. O juízo de primeira instância entendeu que a aquisição de imóveis não implica a transferência automática dos créditos locatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a mera aquisição de bens imóveis é suficiente para transferir a titularidade de créditos locatícios pretéritos, conferindo ao adquirente legitimidade para habilitar-se como credor na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência) exige que o credor comprove o valor, a origem e a classificação de seu crédito para a habilitação, conforme o art. 9º, inciso II. A ausência de comprovação documental da titularidade do crédito é fator impeditivo para a inclusão no quadro de credores.

4. A cessão de crédito é um negócio jurídico autônomo e formal, regido pelo Código Civil (
arts
. 286 a 290), que não se presume pela simples aquisição do bem imóvel que lhe deu origem. O instrumento de compra e venda dos shoppings não continha cláusulas de cessão de crédito, limitando-se à transferência da propriedade imobiliária.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao exigir a prova de um instrumento específico de cessão para a efetiva transferência do crédito. A ausência de tal prova, como no caso, leva à ilegitimidade da parte agravante.

6. A existência de outro incidente de impugnação de crédito, no qual se discute a retificação dos valores de um dos créditos em questão, demonstra a instabilidade da relação jurídica e reforça a impossibilidade de acolhimento imediato do pleito de unificação e retificação pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aquisição de propriedade imobiliária, por si só, não transfere a titularidade de créditos locatícios pretéritos, exigindo a cessão de crédito um negócio jurídico autônomo, específico e formal, nos termos da legislação civil, para a comprovação da legitimidade do novo credor em processo de recuperação judicial."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005, art. 9º, II; CC,
arts
. 286 a 290.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 936.589/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 08.02.2011;
AgInt
no
AREsp
1.233.425/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Impugnação
d
e Crédito, ajuizada pela
agravante

contra Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e Outros, julgou improcedente o pedido, por entender que a credora deixou de apresentar documentos que comprovassem a origem e a titularidade dos créditos, haja vista que a operação de alienação de imóveis não se confunde com a transferência automática de titularidade do crédito.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em uma valoração deficiente das provas, visto que a documentação apresentada comprova inequivocamente a cadeia de titularidade dos créditos.

Assevera que os empreendimentos originais (Mais Shopping Niterói, Shopping Valinhos e Shopping Hortolândia) foram incorporados por uma empresa e, posteriormente, adquiridos pelo Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping, o que lhe confere plena legitimidade para requerer a unificação dos créditos em seu nome.

Aduz, ainda, que a impugnação de crédito não se limitou à unificação, mas também à retificação dos valores que se encontravam lançados de forma incorreta na relação de credores.

Pede, pois, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação, a fim de acolher a Impugnação de Crédito epigrafada a fim de excluir os valores listados à ASSOCIAÇÃO SHOPPING HORTOLÂNDIA, retificar os valores originalmente listados, bem como para unificá-los, constando o total de R$ 1.195.876,37, na Classe III – Quirografária, em favor da ora Agravante. Subsidiariamente, caso a unificação não seja acolhida, requer que os créditos de cada um dos shoppings sejam individualmente retificados e mantidos em nome próprio.

As agravadas, em suas contrarrazões (Id. 292782880), requerem que a decisão agravada seja mantida, pois o agravante não apresentou qualquer documento hábil que comprovasse a efetiva cessão ou transferência dos créditos. Asseveram que a "Promessa de Compra e Venda" apresentada se limita à alienação da propriedade dos imóveis e não contém cláusulas de cessão dos créditos locatícios pretéritos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 297195382).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em análise versa sobre a possibilidade de o Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping ver reconhecida sua legitimidade como credor habilitado na recuperação judicial do Grupo Colombo, mediante a unificação e retificação de créditos que, originariamente, constavam em nome de terceiros (Mais Shopping Niterói, Shopping Valinhos e Shopping Hortolândia).

A decisão agravada julgou improcedente a impugnação de crédito, assentando que a mera aquisição da propriedade dos imóveis não implica, por si só, transferência automática da titularidade dos créditos locatícios. A agravante, por sua vez, insiste na tese de que a documentação juntada comprovaria a cadeia de sucessões, conferindo-lhe legitimidade para figurar como credora.

Destaco trecho da decisão:

O objeto da presente impugnação é a unificação dos créditos de MAIS SHOPPING NITEROI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE S.A., SHOPPING VALINHOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E SHOPPING HORTOLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para em favor da parte impugnante, no valor de R$ 1.145.912,00
.

A Lei 11.101/2005, em seu artigo 9º, incisos II exige que o credor, para habilitar seu crédito junto ao quadro geral de credores, comprove o seu valor, origem e classificação.

Na hipótese, a parte autora sustenta que
foram elencados na classe
quirográfaria
da relação de créditos/credores do art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101, créditos de titularidade de MAIS SHOPPING NITEROI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE S.A., SHOPPING VALINHOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E SHOPPING HORTOLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, os quais, atualmente, fazem parte do patrimônio da Impugnante.

Em análise dos autos, verifica-se que a credora deixou de apresentar documentos que comprovam a origem do crédito para fins de inclusão de crédito no rol de credores da recuperanda, não obstante tenha sido oportunizado sua intimação para tanto.

Isso porque, como bem pontuado na manifestação do administrador judicial,
a operação firmada se trata de alienação da propriedade de imóveis, o que não se confunde com a transferência automática da titularidade do crédito listado em nome dos Shoppings.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o

presente
pedido de Impugnação de crédito.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 9º, inciso II, exige do credor, para fins de habilitação, a comprovação do valor, da origem e da classificação do crédito. A norma é clara ao impor que apenas aquele que demonstre, de forma documental, a titularidade do crédito poderá figurar no Quadro Geral de Credores.

No caso concreto, conforme apontado pelo Administrador Judicial, Dr. Waldomiro Dutra, é elucidativa. Conforme o parecer de Id nº 137736547 – autos de origem, a Administração Judicial foi taxativa ao afirmar que a operação realizada entre as partes, qual seja, a "alienação da propriedade de imóveis, não se confunde com a transferência automática da titularidade do crédito listado em nome dos Shoppings". O Administrador Judicial ressalta que "os termos da Promessa de Compra e Venda, que tem como objeto os imóveis onde se encontram os Shoppings credores, não possuem previsão de cessão dos créditos locatícios pretéritos à alienação, de modo que não é documento hábil para comprovar a transferência da titularidade dos referidos créditos ao Impugnante".

A Promessa de Compra e Venda em questão, ao ser examinada, confirma a ausência de cláusulas específicas de cessão de crédito, limitando-se ao negócio jurídico de compra e venda de bens imóveis.

A distinção é evidente: a aquisição do bem imóvel não se confunde com a transferência da posição de credor em relação a obrigações derivadas de contratos de locação anteriormente celebrados.

Conforme a lei civil brasileira, a cessão de crédito é um negócio jurídico formal e autônomo, não se presumindo pela mera alienação do bem que lhe deu origem.

O crédito, por sua natureza, demanda cessão formal, regida pelos
arts
. 286 a 290 do Código Civil, exigindo a anuência do cedente e a notificação do devedor. Ausente tal instrumento, não há como reconhecer a sucessão creditícia alegada.

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se
mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o
do art. 654.

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

No entanto, para que a cessão seja eficaz perante terceiros, ela deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso.
A jurisprudência é uniforme no sentido de que a cessão de crédito deve ser provada por documento específico, não sendo suficiente a mera comprovação de aquisição patrimonial,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.

I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada.

II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.

III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito
e também
posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02).

IV - Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp n. 936.589/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011,
DJe
de 22/2/2011.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO DEVEDOR PRIMITIVO. SÚMULA 7 DO

STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor sobre a transferência do crédito não tem o condão de isentá-lo da obrigação, mas tão somente de desobrigar o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário. 2.

Inexistindo nos autos prova concreta de quitação do débito ao credor primitivo, bem como a inequívoca ciência da cessão de crédito através da notificação, não há como acolher a tese recursal de ineficácia da cessão realizada. Rever os fundamentos do acórdão estadual demandaria reexame de provas, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.233.425/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 15/5/2018.)

A falta de tal comprovação conduz, inexoravelmente, à ilegitimidade da agravante para pleitear, em nome próprio, a unificação e retificação dos créditos em discussão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça corrobora essa conclusão, salientando que não há comprovação documental da cessão dos créditos, mas apenas da alienação dos imóveis, motivo pelo qual o recurso não comporta provimento.

Cumpre ainda consignar que a própria Administração Judicial destacou que as recuperandas AMD – Comércio de Roupas Ltda. e outras figuram como impugnantes em incidente autuado sob nº 1011033-92.2022.8.11.0041, no qual buscam a retificação de crédito listado em nome da Associação Shopping Hortolândia, pleiteando a redução do valor de R$ 436.233,25 para R$ 386.268,88, na Classe III da Relação de Credores
(Id. 104970341 – autos de origem)
.

Tal circunstância reforça a conclusão pela improcedência do presente recurso. Isso porque a sobreposição de incidentes com objetos parcialmente coincidentes
evidencia
que o crédito em questão sequer se encontra estabilizado no Quadro Geral de Credores, já havendo discussão paralela acerca de sua extensão e titularidade.

Assim, não há como acolher a pretensão do agravante de ver reconhecida, de imediato, a retificação ou a unificação dos créditos em seu favor, pois, além da ausência de comprovação de cessão, existe duplicidade de impugnações envolvendo o mesmo crédito, o que compromete ainda mais a segurança jurídica e a regularidade do procedimento concursal.

Em síntese, a análise da retificação de valores — mesmo quando pleiteada de forma autônoma — está logicamente condicionada ao reconhecimento da titularidade do crédito. Não se admitindo a legitimidade do agravante, resta prejudicada qualquer alteração quantitativa ou qualitativa na relação de credores, que deverá ser objeto de análise nos incidentes próprios e em nome dos efetivos credores originais.

Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável, com o parecer do Administrador Judicial e com a manifestação ministerial, não havendo motivo para reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025